Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RETENÇÃO DE SALDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 42342121). Custas e preparo recolhidos (Ids. 42342122, 42342123). Contrarrazões apresentadas (Id. 42342128).
3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que não houve falha na prestação do serviço e que cumpriu seu dever de informação. Colaciona julgados em favor da tese exposta e insurge-se contra a condenação em danos morais. Não houve pedidos subsidiários.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. É cediço que após a celebração do contrato de abertura de conta bancária, é defeso às instituições financeiras interromper ou suspender o serviço sem notificação prévia.
6. Conforme estabelece o artigo 5o da Resolução 4.753 do BACEN, para o encerramento da conta exige-se comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Pelo que se tem dos autos, o banco réu não obteve sucesso na comunicação prévia do encerramento da conta bancária ao autor. O autor teve que entrar em contato via SAC para entender tudo que estava acontecendo e ainda informar outra conta bancária para depósito do dinheiro que havia sido retido. Além disto, a captura de imagem da tela juntada aos autos pelo réu de que a notificação do titular da conta estava ativa não é capaz de comprovar de que de fato foi enviado algum e-mail ou informação ao autor. Sobre a alegação de bloqueio por prevenção e segurança, não foi demonstrado motivo para tal, como uma compra divergente ou incomum. Por fim, não há garantia de que o e-mail enviado ao autor tenha chegado ao destino. Por fim, não há que falar em culpa exclusiva do autor pela ausência de ciência do encerramento da conta bancária, já que o banco réu poderia utilizar de meios mais eficazes para tal comunicação, como envio de correspondência via AR, por exemplo.
8. Desta forma, a inércia do recorrente em emitir comunicação prévia quanto à rescisão contratual contraria o dever de informação e a citada Resolução, configurando abuso do direito, o que enseja a condenação por danos morais. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.